Tribunal: TJMT
Processo: 1013538-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Carlos Arduino Rossi e Rossi & Gasparetto Ltda. EPP, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução, movida em desfavor de Banco do Brasil S/A, que indeferiu a tutela de urgência em que se objetivava a suspensão da ação de execução.
Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, uma vez que objetiva a atribuição do efeito suspensivo à ação de execução ajuizada pelo banco agravado, uma vez que as cobranças de juros devem estar previstas e serem respeitadas e, no caso, verifica-se que houve cobrança de juros acima do valor contratado e, ainda, houve cobrança de encargos superiores aos permitidos nos contratos de empréstimo pessoal.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito ativo pretendido.
Vejamos.
O banco agravado promoveu execução de título extrajudicial com arrimo na Cédula de Crédito Bancário n° 159.006.013 - BB Giro Empresa n° 159004484 e BB Capital de Giro n° 159005729.
Por conseguinte, propuseram os agravantes a ação de embargos à execução, objetivando a paralisação do feito executivo.
O magistrado a quo, por sua vez, indeferiu a tutela de urgência.
Vejamos.
O art. 919, §1o, do CPC/2015, dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja, além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC/2015, art. 300).
Da leitura do aludido dispositivo legal, extrai-se que a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução passou a exigir, cumulativamente, o preenchimento dos supracitados requisitos.
Logo, esses requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.
A propósito, o eg. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que eventual levantamento do valor depositado em juízo pelo recorrente somente deve ser deferido mediante a adoção das cautelas necessárias ao prosseguimento da execução provisória, inclusive prestação de caução, o que será analisado pelo magistrado, no caso concreto. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1651168/MT – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 28/03/2017, DJe 18/04/2017) (destaquei)
Entretanto, no caso em apreço, em que pese tenha sido oferecido garantia do juízo, a fim de garantir o cumprimento da obrigação espelhada no contrato alhures mencionado, o imóvel ofertado como garantia do juízo, avaliado em R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), encontra-se superfaturado, tendo em vista a manifestação do banco agravado, ao rejeitar o imóvel oferecido como caução.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator